Tribunal: TJDFT
Processo: 0723410-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723410-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS AGRAVADO: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES (proc. no 0702914-10.2017.8.07.0008), na qual a MM. Juiz a quo entendeu pela necessidade de realização da prova pericial e imputou ao exequente/agravante o pagamento dos honorários periciais. Aduz o agravante, em síntese, que pela decisão que ora agrava, o juízo determinou que a parte autora arque com o pagamento dos honorários da perita nomeada, em razão da inércia em apresentar o laudo de avaliação conforme determinado anteriormente. Entende que o ônus do pagamento dos honorários periciais deve ser imputado ao executado/agravado, em razão do princípio da causalidade; afirma que concordou com o laudo apresentado pela Oficiala de Justiça avaliadora, razão pela qual não se pode considerar que houve inércia de sua parte, pois considerou desnecessária a apresentação de outros documentos. Informa que não possui interesse na realização de nova perícia, pois no decorrer da lide já demonstrou e comprovou o seu direito, buscando apenas o recebimento do débito; que não é justo que o ônus da prova lhe seja transferido, eis que a demanda não se originou por sua culpa. Tece considerações sobre o tema e colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento de honorários até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja imputado ao agravado o pagamento de honorários do perito. Preparo regular ID 27477706 e 27477707. É o relatório. DECIDO. Cabível (art. 1.015, parágrafo único, CPC) e tempestivo, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a decisão que imputou ao exequente/agravante o pagamento dos honorários devidos ao perito, em razão da divergência de avaliação entre o laudo da Oficiala de Justiça, com o qual o agravante concordara, e os laudos particulares produzidos pelo executado/agravado. Nesse juízo de cognição sumária, verifico a concorrência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, conforme disposto no parágrafo único do art. 995 do CPC. Do breve exame aos autos de origem, extrai-se que o imóvel objeto da penhora foi primeiramente avaliado pela Oficiala de Justiça em R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais) – ID 78905600; posteriormente, o executado fez juntar aos autos três laudos particulares, cuja maior avaliação se deu no valor de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), motivo pelo qual o MM. Juiz singular, considerando a grande discrepância entre as avaliações, entendeu por necessária a realização da prova pericial. Contudo, nota-se dos autos na origem que o ora agravante concordou com o laudo produzido pela Oficiala de Justiça (IDs 85892938 e 92271520), sendo certo, portanto, que não se mostra adequado impor-lhe o pagamento dos honorários de perito ao fundamento de quedou-se inerte quanto à apresentação de pareceres técnicos ou documentos elucidativos quanto ao valor do imóvel, até mesmo porque referida apresentação se dera como faculdade, nos termos da decisão anterior de ID 83635362. Demais disso, ressalta-se que os autos na origem cuidam de cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança, com total procedência ao pedido do condomínio (autor), inclusive já transitada em julgado. Nesse descortino, o ônus relativo ao pagamento dos honorários de perito segue a lógica da sucumbência constante no título judicial exequendo, o qual condenou o executado/agravado ao pagamento das custas do processo. Outrossim, cabe ao executado/agravado o pagamento da despesa relativa à prova pericial, eis que sucumbente no processo, máxime quando ele próprio se opõe ao laudo produzido pela Oficiala de Justiça. Quanto ao tema, cito julgado proferido por este e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DELIBERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a determinação judicial a respeito do ônus de arcar com os honorários do perito constou no dispositivo da sentença, já transitada em julgado. 2. O art. 95 do CPC tem aplicabilidade restrita às fases processuais anteriores ao incidente de cumprimento da sentença. 2.1. A regra jurídica ali descrita tem por objetivo fixar a devida responsabilidade, entre as partes, a respeito do adiantamento dos honorários do perito, sendo certo que a obrigação de pagar, em definitivo, é fixada no dispositivo da sentença. 3. Assim, não é possível, após o trânsito em julgado da sentença, redistribuir entre as partes, o ônus relativo ao pagamento das despesas do processo, que incluem os honorários de perito. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1299320, 07204271020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nossos. Frente às razões supra, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido, para suspender os efeitos da r. decisão agravada no que tange à determinação, ao exequente/agravante, de arcar com o pagamento dos honorários do perito. Intimem-se, devendo o agravado apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao il. Juiz a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2021 17:02:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator